Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-62.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e obscuridade contidas no Acórdão – Rejeição – Expressão de inconformismo com o julgamento proferido e pretensão de reforma, o que não encontra guarida nesta espécie recursal – Inexistência de vícios declaratórios na decisão vergastada – Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.